Tribunal: TJMT
Processo: 1042806-81.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042806-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MODESTO - CPF: 055.452.928-96 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1042806-81.2022.8.11.0001

Origem
: 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Luiz Carlos Modesto

Parte Recorrida:
Jornal A Gazeta Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 141

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA –
DIREITO À INFORMAÇÃO
–
EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO – CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUE PUDESSEM ASSOCIAR O DEMANDANTE À PRÁTICA DELITIVA – SÚMULA 403 DO STJ – INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não houve ato ilícito praticado por parte do jornal requerido ao veicular matéria jornalística, posto que sequer se referia ao demandante.

2.

O recorrente defende que teve sua honra e imagem maculadas, devido à publicação de notícia pelo jornal recorrido, com conteúdo falso, por meio da qual descrevia a ocorrência de furto realizado por um homem, dentro de um ônibus de transporte público coletivo, com veiculação da sua imagem.

3.

Aduz que a fotografia foi utilizada indevidamente, uma vez que não autorizou a sua veiculação, bem como pela associação de sua imagem a conduta criminosa que não praticou.

4.

O recorrido, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade ativa, pois a imagem publicada não se trata do recorrente, inexistindo qualquer elemento da notícia como um todo que a ele se refira. No mérito, defende a manutenção da sentença hostilizada, pois não ficou demonstrado excesso na notícia rebatida pelo autor, que possui cunho estritamente informativo, sem qualquer informação que possa ser atribuída ao recorrente, de modo que não há falar em indenização por dano extrapatrimonial.

5.

Inicialmente,
quanto à

preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré
, entendo por bem postergar sua análise para apreciação
junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto, haja vista que tal alegação se confunde com o mérito da presente demanda.

6.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a

matéria jornalística veiculada pelo jornal recorrido possuía a seguinte manchete “
Homem é preso em ônibus coletivo após furtar restaurante de fast food
”. Logo abaixo do referido título havia uma imagem de várias pessoas dentro de um ônibus, cujo trecho ora reproduzo:

7.

O recorrido afirma que foi indagado por conhecido de sua igreja sobre o que havia acontecido, argumentando que a notícia tal como publicada deu a entender que ele, que se encontrava na fotografia, era o autor da conduta delitiva.

8.

Sobre o tema, de acordo com o art. 5º, X, da CF/88,
“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.
Por outro lado, o mesmo artigo 5º da Constituição, agora em seu inciso IV, consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

9.

Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que
“
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

10.

Diante dessas considerações, apesar de o recorrente afirmar veementemente que o conteúdo veiculado pelo jornal, ora recorrido, causou-lhe constrangimentos desmedidos, pois associou sua imagem, sem qualquer autorização, à prática de crime, vê-se, na verdade, que a notícia foi clara ao mencionar que o crime de furto havia sido cometido por
jovem de 21 anos
, sem mencionar nomes, características ou qualquer informação que pudesse ser atrelada ao recorrente.

11.

Não há qualquer outra informação no texto publicado, a não ser aquela de que se tratava de um jovem de 21 anos e, como bem pontuado na sentença impugnada, o objetivo central da reportagem era tão somente informar o fato à sociedade.

12.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento de prova de que ateste que uma das pessoas que se encontravam na fotografia selecionada era, realmente, o recorrente, já que não é possível afirmar com a segurança jurídica que se espera que a pessoa da imagem era o demandante, dada a posição da imagem e demais características físicas.

13.

Ainda que assim não fosse, denota-se que a imagem utilizada apenas teve cunho ilustrativo, visto que mostra diversas pessoas dentro de um ônibus de transporte público de passageiros.

14.

Muito pelo contrário, a publicação tão somente noticiou o fato da prisão de um homem, que, repita-se, tinha à época 21 anos de idade, dentro de um ônibus de transporte público coletivo, de modo que descabe cogitar o cabimento de indenização por danos morais.

15.

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento em situações semelhantes:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS EM WHATSAPP, ALÉM DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PELO RECLAMADO - CRÍTICA SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL A QUE FOI SUBMETIDO - LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRU-MT, N.U 1000212-69.2020.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO À HONRA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A divulgação de reportagem sobre fato oriundo de operação policial, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas foram colhidas da autoridade policial.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida.

(TJMT, N.U 1005951-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

16.

Desse modo, no caso destes autos, está-se diante de matéria jornalística de cunho predominantemente informativo, sem qualquer conteúdo depreciativo, não extrapolando, portanto, o dever de informação do aludido veículo de comunicação, notadamente porque não há na reportagem qualquer informação ou característica que possa ser atrelada ao recorrente, e, por consequência, não há imputação de suposta prática de crime pelo mesmo, ou qualquer outro excesso que o expusesse ao ridículo.

17.

Por fim, a respeito da Súmula 403 do STJ, invocada pela recorrente, tem-se que aquela Corte Superior já firmou seu entendimento no sentido de que o verbete não se aplica a casos como o presente:
“
A divulgação de fotografia em periódico, tanto em sua versão física como digital, para ilustrar matéria acerca de manifestação popular de cunho político-ideológico ocorrida em local público não tem intuito econômico ou comercial, mas tão-somente informativo, ainda que se trate de sociedade empresária. Inaplicabilidade da Súmula 403/STJ.” (REsp: 1449082 RS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017).

18.

Desse modo, não evidenciada qualquer lesão efetiva à honra do reclamante, descabe cogitar da indenização por danos morais.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

22.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023